Tribunal: STF
Processo: RMS 39192
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao denegar ordem mandamental, recebeu a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INASSIDUIDADE HABITUAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ELEMENTO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA. 



    HISTÓRICO DA DEMANDA 



    1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual se postula a anulação da penalidade de demissão do cargo efetivo de agente administrativo, imposta pelo Ministro da Economia em razão de inassiduidade habitual em serviço. 



    AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS APONTADOS NO MANDAMUS E O OBJETO DO PAD. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS 



    2. A autoridade apontada como coatora informa que a penalidade foi imposta pela apuração de 77 (setenta e sete) faltas injustificadas no ano de 2017. E que o autor, no mandamus, ‘omite datas, menciona atestados médicos e perícias homologatórias que não dizem respeito a este PAD; foram, isto sim, objeto de procedimentos administrativos anteriores ou posteriores. (fl. 1.043, e-STJ, destacado.) 



    3. Em relação a esses outros procedimentos, que não teriam pertinência com o caso sob exame, informou, ainda, a autoridade impetrada que se decidiu pela aposentadoria por invalidez do impetrante, em razão da dependência química, nos anos de 2013 e 2014, mas que ele interpôs recurso administrativo, o qual foi provido, com base em perícias médicas que o consideraram apto a retornar ao trabalho. E conclui a autoridade impetrada: ‘A recaída do ex-servidor à dependência química somente aconteceu cerca de dois anos depois das faltas injustificadas, já em 2019, conforme atestado médico apresentado por ele mesmo no PAD, em que o próprio médico relata que o ex-servidor passou os cinco anos anteriores ao atestado sem usar drogas. Assim, no ano de 2017, ano em que se deram as faltas apuradas neste PAD, o ex-servidor não apresentava problemas de dependência alcoólica ou de drogas’ (fl. 1.043, e-STJ). 



    4. Por essa razão, os relatórios médicos solicitados pelo impetrante foram corretamente indeferidos pela comissão processante, por se referirem ao ‘ano de 2019, momento muito posterior aos fatos apurados no processo administrativo (ano de 2017)’ (fl. 1.046, e-STJ).



    5. Prosseguindo nas informações, a autoridade impetrada esclarece que, ‘computados o gozo de férias e os dias úteis remanescentes no ano de 2017, verificou-se que o ex-servidor compareceu ao local de trabalho por somente 51 dias. Nestes, apenas cumprira a carga horária total – períodos matutino e vespertino – por 13 dias. Nos demais, 38 dias, houve registro de frequência meramente parcial – ora no período matutino, ora vespertino -, conduta à qual foi imputada a infração de não exercício com zelo e dedicação das atribuições do cargo e falta de assiduidade e pontualidade no serviço’ (fl. 1047, e-STJ). 



    6. Diz, ainda, que, ‘tendo sido desconsideradas as faltas amparadas por atestados médicos, mesmo não homologados, carecem de objeto as alegações do ex-servidor de que suas faltas se justificam por problemas na coluna devidamente amparadas por atestados médicos, e que vários atestados não foram homologados por problemas administrativos de marcação de perícias em datas distantes dos fatos. Como dito, tais faltas foram, sim, consideradas justificadas pela comissão processante e não foram listadas no termo de indiciação. Deixaram, portanto, de ser objeto de análise no PAD. Mesmo assim, ainda restaram 77 faltas sem justificação’ (fl. 1.048, e-STJ). 



    7. No que se refere à alegação de que foram desconsideradas horas extras prestadas pelo impetrante, que deveriam compensar as faltas, e os atestados de comparecimento a consultas médicas, a autoridade impetrada aduz: ‘se mesmo num esforço de benevolência fossem ambos argumentos acolhidos – saldo positivo do banco de horas e comparecimento a consultas médicas por meio período de trabalho -, ainda não haveria justificativas suficientes para reduzir as faltas do servidor a número inferior a 60 (77 - 8 - 2,5= 66,5).’ (fls. 1.051-1.052, e-STJ). 



    8. Em suma, como bem apontou o Ministério Público Federal no parecer exarado nos autos: ‘As informações relativas a tratamentos datam de períodos pretéritos (2013) ou supervenientes (2019 e 2020) à infração administrativa em causa [...] diferentemente do que relata o autor, a ausência de homologação das licenças citadas não possui relação com a infração imputada ao impetrante [...] A prova demonstra que o abono das ocorrências registradas entre janeiro e julho de 2017 foi indeferido em virtude de atraso na apresentação dos atestados de comparecimento [...] O impetrante não justifica especificamente as ausências que o levaram ao indiciamento da infração. Apesar de extenso, o rol de documentos juntados à impetração não justifica as faltas ao serviço apontadas pela administração. A maioria dos atestados médicos e de comparecimento refere-se a períodos alheios ao discutido’ (fls. 3.868, e-STJ). 



    9. A concessão da ordem em Mandado de Segurança está condicionada à comprovação de direito líquido e certo, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não se admitindo nesse procedimento especial dilação probatória. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, ‘o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado’ (AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019). No mesmo sentido: MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 30.6.2021; AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.11.2021; e AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.4.2021. 



    IRRELEVÂNCIA DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI 



    10. O impetrante alega não estar caracterizado o animus abandonandi. Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser ‘prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo na conduta do autor, já que o animus abandonandi somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual – art. 139 da Lei n. 8.112/1990 – não faz referência à intencionalidade’ (AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11.6.2021). 



    AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO NA PENALIDADE APLICADA 



    11. Por fim, não merece acolhimento a alegada desproporcionalidade na sanção aplicada, pois, no caso, incide o art. 132, III, da Lei 8.112/1990. A teor da Súmula 650/STJ, ‘a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990. 



    CONCLUSÃO 



    12. Ordem denegada”. (eDOC 71, id: 5f06e7e7)



    Nas razões recursais (eDOC 77, id: fd7dfc07), o recorrente aponta diversas irregularidades que teriam ocorrido durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, as quais teriam violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Essas irregularidades seriam as seguintes:



    a) indeferimento da produção das provas no curso do PAD (requerimento de que fosse solicitado ao Serviço Médico do Ministério o relatório assinado pelas médicas Maria Inês e Bárbara Reis - negado na Ata de Deliberação nº 18, em 19.8.2020);



    b) incorreções do sistema/procedimento de controle de ponto que geraram o lançamento incorreto de faltas injustificadas, estando comprovado que o recorrente apresentou as razões de suas ausências.



    c) ausência de homologação dos atestados médicos apresentados pelo Recorrente, devido ao transcurso de prazo, fato pelo qual não poderia ser penalizado, tendo em vista que a marcação da perícia dependia da Administração Pública conforme a disponibilidade do órgão/perito.



    d) ausência de demonstração do ânimo do recorrente em abandonar o cargo, elemento subjetivo necessário à configuração da infração disciplinar prevista no artigo 132, inciso III, c/c art. 139 da Lei nº 8.112/1990.



    e) desproporcionalidade da pena aplicada, porquanto seria dependente químico que necessita do emprego para subsistência. 



    Ao final, requer o provimento do recurso para se declarar a nulidade da Portaria de Pessoal/ME nº 1610/2021 e sua imediata reintegração no cargo público.



    A União apresentou contrarrazões (eDCO 95, id: 78266634), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a confirmação do acórdão recorrido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece êxito. 



    O recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio que pudesse alterar as conclusões expostas nos autos, senão vejamos.



1) Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa



    Em relação ao indeferimento de produção de provas no curso do PAD, especialmente no que se refere a um relatório assinado pelas médicas Maria Ine^s e Ba´rbara Reis, que foi negado na Ata de Deliberação nº 18, confira-se o que foi decidido pelo acórdão recorrido:



    “2. Ausência de correlação entre os fatos apontados no mandamus e o objeto do PAD. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados 



    A autoridade apontada como coatora informa que a penalidade foi imposta pela apuração de 77 (setenta e sete) faltas injustificadas no ano de 2017. Afirma que o autor, no mandamus, ‘omite datas, menciona atestados médicos e perícias homologatórias que não dizem respeito a este PAD; foram, isto sim, objeto de procedimentos administrativos anteriores ou posteriores. (fl. 1.043, e-STJ, destacado.) 



    Em relação a esses outros procedimentos, que não teriam pertinência com o caso sob exame, informou, ainda, a autoridade impetrada que se decidiu pela aposentadoria por invalidez do impetrante, em razão da dependência química, nos anos de 2013 e 2014, mas que ele interpôs recurso administrativo, o qual foi provido, com base em perícias médicas que o consideraram apto a retornar ao trabalho. E conclui a autoridade impetrada: ‘A recaída do ex-servidor à dependência química somente aconteceu cerca de dois anos depois das faltas injustificadas, já em 2019, conforme atestado médico apresentado por ele mesmo no PAD, em que o próprio médico relata que o ex-servidor passou os cinco anos anteriores ao atestado sem usar drogas. Assim, no ano de 2017, ano em que se deram as faltas apuradas neste PAD, o ex-servidor não apresentava problemas de dependência alcoólica ou de drogas’ (fl. 1.043, e-STJ, grifei). 



    Por essa razão, os relatórios médicos solicitados pelo impetrante, e que fundamentam a alegação de cerceamento de defesa, foram corretamente indeferidos pela comissão processante, por se referirem ao ‘ano de 2019, momento muito posterior aos fatos apurados no processo administrativo (ano de 2017)’ (fl. 1.046, e-STJ)”. (eDOC 72, id: ac2ffa2b, p. 3/4, grifo nosso)



    Verifica-se do excerto transcrito que, ao contrário do quer levar a crer o recorrente, o indeferimento da produção de provas pela comissão processante no caso, ocorreu devido a falta de pertinência do atestado médico e a situação fática analisada pela comissão no PAD, de modo que “a recaída do ex-servidor à dependência química somente aconteceu cerca de dois anos depois das faltas injustificadas, já em 2019, conforme atestado médico apresentado por ele mesmo no PAD, em que o próprio médico relata que o ex-servidor passou os cinco anos anteriores ao atestado sem usar drogas”. 



    Se o PAD refere-se às faltas do servidor no ano de 2017, e o atestado refere-se a outro período (2019), a referida prova é impertinente no caso dos autos, não sendo apta a desconstituir as fatas objeto do processo administrativo disciplinar, podendo ser indeferida fundamentadamente pela Administração, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Justa causa para a instauração de PAD devidamente demonstrada por meio de indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. Evolução patrimonial desproporcional aos rendimentos e comprovação da origem lícita dos recursos insuficientes, no caso, para justificar a sanção imposta. Impossibilidade de reanálise, pelo Poder Judiciário e na via do mandado de segurança, de contrato apresentado pelo recorrente no curso da fiscalização e do processo administrativo disciplinar, como prova da origem lícita dos recursos. 4. Independência entre as esferas administrativas e judicial afasta a necessidade de sobrestamento do processo administrativo a fim de aguardar o julgamento de ações judiciais sobre os mesmos fatos. 5. Alegação de uso de provas ilícitas. Princípio da dialeticidade não observado. Repetição dos argumentos do agravo interposto no STJ, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Necessidade de dilação probatória, inviável na via mandamental, no caso de se discordar do entendimento adotado. 6. Ausência de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de produção de provas, haja vista a decisão restar devidamente fundamentada na irrelevância e na impertinência daquelas. 7. Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria não verificada. Adequada motivação das sanções aplicadas, com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação, na doutrina e na jurisprudência dos tribunais pátrios. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (RMS 38235 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra ato do Ministro da Justiça que demitiu o ora impetrante de cargo público. Recurso ordinário por meio do qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. Ausência de documentos que amparam as alegações do impetrante. Aplicação de pena de demissão em razão de inassiduidade nos períodos de 2009, 2010 e 2011, que não pode ser desconstituída com a juntada de atestados médicos expedidos em período anterior. Presença de laudos médicos atestando a capacidade do recorrente no período considerado no PAD. 3. Inocorrência de impedimento de membro da comissão processante. Ausência de comprovação de prejuízo. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38310 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.8.2022, grifo nosso)



    Registre-se ainda, quanto ao ponto, que o recorrente não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que o recurso sequer merece ser conhecido.



    2) Faltas injustificadas



    Em relação às faltas tidas pela Administração como sendo injustificadas, o recorrente alega que: i) teria havido falhas no sistema de procedimento de controle de ponto, o que teria gerado o lançamento incorreto de faltas; ii) muitas de suas ausências estão amparadas por atestados médicos apresentados, mas que não foram a tempo analisados pela Administração; iii) tinha horas extras trabalhadas, mas foi impedido de compensá-las no mês seguinte por ter gozado de férias e por estar afastado do trabalho para tratamento de saúde. 



    Sobre essas questões, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte:



    “Prosseguindo nas informações, a autoridade impetrada esclarece que, ‘computados o gozo de férias e os dias úteis remanescentes no ano de 2017, verificou-se que o ex-servidor compareceu ao local de trabalho por somente 51 dias. Nestes, apenas cumprira a carga horária total – períodos matutino e vespertino – por 13 dias. Nos demais, 38 dias, houve registro de frequência meramente parcial – ora no período matutino, ora vespertino -, conduta à qual foi imputada a infração de não exercício com zelo e dedicação das atribuições do cargo e falta de assiduidade e pontualidade no serviço’ (fl. 1047, e-STJ). 



    Diz, ainda, que, ‘tendo sido desconsideradas as faltas amparadas por atestados médicos, mesmo não homologados, carecem de objeto as alegações do ex-servidor de que suas faltas se justificam por problemas na coluna devidamente amparadas por atestados médicos, e que vários atestados não foram homologados por problemas administrativos de marcação de perícias em datas distantes dos fatos. Como dito, tais faltas foram, sim, consideradas justificadas pela comissão processante e não foram listadas no termo de indiciação. Deixaram, portanto, de ser objeto de análise no PAD. Mesmo assim, ainda restaram 77 faltas sem justificação’ (fl. 1048, e-STJ). Para as 77 faltas objeto do PAD, o impetrante sustenta que ‘tinha horas extras trabalhadas, mas foi impedido de compensá-las no mês seguinte por ter gozado de férias, sendo tais faltas lançadas erroneamente como injustificadas. Da mesma forma, houve ocasiões em que foi impedido de usufruir das horas extras no mês seguinte por estar afastado do trabalho para tratamento de saúde’ (fl. 13, e-STJ). 



    No entanto, de acordo com a autoridade impetrada (fls. 1048-1052, e-STJ, grifei): 



    Sucede que o cotejo dos supostos créditos de horas e os horários de trabalho que supostamente deveriam ter sido abonados em razão do comparecimento a supostas consultas médicas - segundo as alegações, prints do REF (documento nº 11469348) e atestados apresentados do servidor (documento nº 11467672) – indicaram que o ex-servidor desejava o cômputo de horas-extras em dias em que comparecera somente por meio turno ao trabalho, dias em que o ex-servidor, na verdade, devia horas. 



    Os dias em que o ex-servidor alega ter trabalhado horas a mais, o que lhe daria o direito ao usufruto do banco de horas, são os mesmos dias em que comparecera somente por meio período ao trabalho, sob a justificativa de que havia comparecido a consulta médica ou de fisioterapeuta. Mediante a apresentação de atestados de comparecimento a clínicas médicas ou fisioterápicas, o ex-servidor desejava que lhe fosse abonado meio turno de trabalho e que lhe fossem computadas horas a mais de serviço, no único turno em que esteve na repartição pública. 



    Sucede que a duração de uma consulta médica, levando em consideração deslocamentos, na cidade de Brasília-DF, deve levar, em média, 2h a 2h30min. O ex-servidor, porém, em todos os casos em que alegara comparecer a consulta médica ou de fisioterapeuta, deixou de atender ao trabalho em um dos turnos e, por vezes, o dia inteiro. Exemplificativamente, nos dias em que apresentara atestado de comparecimento a consulta fisioterápica no período da manhã, o ex-servidor deixou de comparecer das 7h30 às 12h, que correspondem a 4h30min de trabalho, somente se apresentando - quando se apresentava - às 13h, para o turno vespertino de trabalho. 



    Se, mesmo não tendo comparecido em um dos turnos, com justificativa apenas parcial, o ex-servidor ultrapassava o horário final de trabalho, 16h30, uma falha do sistema o levava a computar os minutos seguintes como excedentes do dia, gerando um fictício crédito de horas. Na realidade, o ex-servidor devia horas de trabalho e não detinha horas excedentes, pois um atestado de comparecimento não dá direito ao abono de mais tempo de trabalho do que a duração da consulta médica ou fisioterápica à qual se alegara comparecer (e ao correspondente deslocamento). 



    Daí que o direito ao banco de horas ostenta regras e condições, in casu, estampadas na Portaria GM/MDIC nº 127, de 29 de abril de 2015, que regulamentava o Sistema de Registro Eletrônico de Frequência no âmbito do extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Segundo o ato normativo, o crédito de horas figurante no sistema, se equivalente ou superior a um turno da jornada, deveria ser confirmado pela Chefia imediata, que acompanhava e fiscalizava o trabalho do servidor: 



    Art.11. O REF promoverá o registro das horas efetivamente laboradas e possibilitará a compensação dos créditos e débitos das horas acumuladas até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência.



     (...) 



    § 4º A compensação dos créditos de horas equivalente ou superior a um turno da jornada de trabalho, deverá ser aprovada pela chefia imediata no REF.



    Todos os créditos de horas aduzidos pelo ex-servidor não foram confirmados pela Chefia imediata. Ao contrário, em seu depoimento, o Chefe do servidor, à época dos fatos, Sr. Claudio Augusto Novaes Ferraz (documento nº 11478916), informa que não havia crédito de horas a ser concedido ao servidor, que esporadicamente comparecia ao trabalho e não apresentava nenhuma justificativa; que a Chefia nunca se negara a acolher atestados parciais quando apresentados (pois os atestados para período integral deveriam ser apresentados ao serviço médico); que, em 2018, o servidor o procurou para abonar horas de trabalho, o que não foi possível, diante da inexistência de saldo positivo de horas; que a Chefia sempre foi muito compreensiva com o servidor; que nunca quis penalizar ninguém; que era difícil passar tarefas para o servidor, porque não as entregava, posto ausente. 



    Assim, inexistente saldo positivo de horas em favor do ex-servidor, não merecem acatamento suas alegações no sentido de que tinha direito ao ‘usufruto do banco de horas’ nos dias em que não compareceu ao trabalho. Efetivamente, o ex-servidor não tinha horas a compensar. 



    Além disso, é vedada a compensação de crédito de horas com dias de faltas injustificadas (art. 44, I, da Lei nº 8.112, de 1990, e art. 11, § 3º, da Portaria GM/MDIC nº 127, de 2015), como no caso. 



    Aliás, mesmo que o ex-servidor detivesse o crédito de horas alegado – e, para a suposição, eliminadas as regras de que a compensação se dará no mês seguinte, tomando-se o número total de faltas, e olvidada a vedação de utilização do banco de horas para compensação com faltas injustificadas –, o crédito de horas resultaria no abono de 8 dias de trabalho, com carga horária de 8 horas, o que ainda seria insuficiente para abater o tempo necessário a descaracterizar a infração de inassiduidade habitual (77 dias – 8 dias= 69 dias). 



    Assim, não merecem prosperar as alegações do ex-servidor de que não se materializara a infração de inassiduidade habitual, porque tinha créditos de horas a compensar. 



    No tocante ao advogado direito de absentismo por força de atestados médicos de comparecimento, verifica-se que somente os dias 10, 20 e 21 de julho, em que foram apresentados atestados de comparecimento a consultas, foram listados entre as 77 faltas tendentes à caracterização da infração de inassiduidade habitual. Nos três dias, consta atestado de consulta fisioterápica no período matutino, e nos dias 10 e 20 consta atestado de consulta fisioterápica no período matutino e também no período vespertino, não tendo o servidor comparecido ao trabalho.



     Rememore-se, no entanto, que, de posse de tais atestados, o servidor não poderia ausentar-se integralmente do trabalho, como o fizera, senão comparecer à consulta e retornar incontinenti à repartição pública, justificando-se a sua Chefia imediata. Os atestados não abonam, de automático, esses três dias de trabalho do ex-servidor. 



    Para mais do que isso, os atestados de comparecimento relativos ao mês de julho sequer puderam ser acatados, porque apresentados extemporaneamente. O ex-servidor somente justificou tais ausências do mês de julho em meados do mês de agosto, contrariamente às regras da Portaria GM/MDIC nº 127, de 29 de abril de 2015. E as alegações do ex-servidor no sentido de que não tinha como apresentá-los antes não são verdadeiras, porque, embora poucas vezes e por meio período, o servidor compareceu ao local de trabalho no mês de julho, como no dia 11/07, 14/07,18/07, 25/07 e 26/07, datas posteriores às consultas. 



    Além disso, há notícia nos autos de que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do extinto MDIC, mesmo após o prazo regulamentar, concedera oportunidades para que o ex-servidor apresentasse as justificativas às faltas ao trabalho. Sem sucesso, porém. 



    A servidora Cleide Muniz Soares Braz (documento nº 11479124), da Coordenação de Administração de Pessoal, informou que sempre comunicavam o ex-servidor sobre as ausências, os procedimentos e os prazos regulamentares para apresentação dos atestados. A servidora Laurita Sônia Barros Alves (documento nº11480077) relatou que o Impetrante não cumpria os prazos regulamentares na entrega dos atestados médicos e das eventuais justificativas; que mesmo interpelado para que se manifestasse, não atendia o pedido. O próprio Impetrante reconhece que a Coordenação de Pessoas autorizava a reabertura do sistema para oportunizar-lhe justificar suas ausências (aos 2 min da 2ª parte do 2º interrogatório do ex-servidor – documento nº 11480800). 



    Como o ex-servidor mesmo assim não apresentava justificativas, o resultado era o fechamento do ponto com faltas, atrasos ou saídas antecipadas injustificadas e os descontos na folha de pagamento. 



    Novamente: o cômputo das horas a serem abonadas em razão do comparecimento a consultas deve observar as regras do Decreto nº 1.590, de 2015 e da Portaria GM/MDIC nº 127, de 2015, que determinam que a folha de ponto com suas motivações deve ser encerrada até o dia 5 do mês subsequente. Cabia ao ex-servidor apresentar os atestados até a data de fechamento da folha de ponto, o que não fora feito, e nem mesmo após as interpelações da Coordenação de Pessoas: 



    (...) 



    E ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que os atestados de comparecimento a consultas fossem acatados e para abonar um turno inteiro de trabalho, em relação à listagem de faltas tendentes à imputação de inassiduidade habitual, os atestados do servidor dos dias 10, 20 e 21 de julho, somente justificariam sua ausência por 2 dias e meio. Sendo 77 as faltas não justificadas, estes a testados não seriam suficientes para eliminar a imputação de inassiduidade habitual procedida pela comissão processante (77-2,5= 69,5). 



    Por conseguinte, também esse argumento defensivo destinado a infirmar a materialidade da infração de inassiduidade habitual não merece acatamento. 



    Em remate da análise do conjunto de argumentos atinentes aos elementos objetivo (faltas) e subjetivo (ausência de justa causa) da infração de inassiduidade habitual, elucubra-se que, se mesmo num esforço de benevolência fossem ambos argumentos acolhidos – saldo positivo do banco de horas e comparecimento a consultas médicas por meio período de trabalho -, ainda não haveria justificativas suficientes para reduzir as faltas do servidor a número inferior a 60 (77 - 8 - 2,5= 66,5). 



    Em suma, como bem apontou o Ministério Público no parecer exarado nos autos: ‘As informações relativas a tratamentos datam de períodos pretéritos (2013) ou supervenientes (2019 e 2020) à infração administrativa em causa [...] diferentemente do que relata o autor, a ausência de homologação das licenças citadas não possui relação com a infração imputada ao impetrante [...] A prova demonstra que o abono das ocorrências registradas entre janeiro e julho de 2017 foi indeferido em virtude de atraso na apresentação dos atestados de comparecimento [...] O impetrante não justifica especificamente as ausências que o levaram ao indiciamento da infração. Apesar de extenso, o rol de documentos juntados à impetração não justifica as faltas ao serviço apontadas pela administração. A maioria dos atestados médicos e de comparecimento refere-se a períodos alheios ao discutido (fls. 3.868, e-STJ). 



    A concessão da ordem em Mandado de Segurança está condicionada à comprovação de direito líquido e certo, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não se admitindo nesse procedimento especial dilação probatória. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, ‘o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado’ (AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019). No mesmo sentido:



    (...)



    Conclui-se que, diante das informações prestadas de foram detalhada pela autoridade impetrada, corroboradas pela ausência de prova documental suficiente para sustentar as alegações do impetrante, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via do Mandado de Segurança”. (eDOC 72, p. 4/10) 



    Em resumo, o não acolhimento das alegações do recorrente